Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-84.2024.8.11.0034
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000438-84.2024.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JUSSARA COSTA DE SALES - CPF: 531.586.101-59 (EMBARGADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTER LUIZ DA COSTA - CPF: 109.961.251-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processual Civil – Recurso de Embargos De Declaração em Apelação – Alegada Omissão e Contradição – Inocorrência – Finalidade Integrativa – Impossibilidade de Rediscussão do Mérito –
Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
por Cooperativa de Crédito em virtude de Acórdão
que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e manteve a condenação quanto à cobertura securitária, afastando a tese de suspensão automática do seguro pela inadimplência.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em d
efinir se o
A
córdão embargado
foi omisso e/ou contraditório
ao analisar: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva da Cooperativa; e (
ii
) a alegação de suspensão da cobertura securitária em razão da inadimplência do segurado antes do óbito.

III.
Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas em caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se presta
m
à rediscussão do mérito.

4.
O
julgado
enfrentou de forma expressa a preliminar de ilegitimidade passiva,
que foi rejeitada
com fundamento na teoria da aparência
. No voto condutor consta expressamente
que a
Cooperativa formalizou o contrato, intermediou a relação com a seguradora e realizava o débito do prêmio em conta do segurado.

5.
No mérito,
a Câmara
afastou a tese de suspensão automática do seguro pela inadimplência, consignando que, nos termos da
Enunciado da
Súmula 616 do STJ, a cobertura somente pode ser negada mediante prévia notificação do segurado, inexistente no caso concreto.

6.
Inexistem contradição ou omissão a serem sanadas, pois todas as teses da
E
mbargante foram analisadas e rechaçadas.

O recurso evidencia mero inconformismo, sendo os embargos inadequados para modificar o resultado do julgamento.

7. Rejeitado o pedido de aplicação da m
ulta do art. 1.026, § 2o, do CPC
,
por se tratar do primeiro recurso integrativo
.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito,
são
cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes quando o acórdão enfrenta de forma expressa as teses recursais.
”

____________

Dispositivos Relevantes Citados
:

CPC, a
rt
.
1.022, parágrafo único
,
489, § 1o
e 1.026, § 2o; CC, art.
763 e 769.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000438-84.2024.8.11.0034

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI VALE DO CERRADO
em virtude do Acórdão de Id. 304858860 em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A E
mbargante sustenta que o
A
córdão incorreu em omissão e contradição
.

Sustenta a a
plicação inadequada de precedente
do STJ, sob a tese de que o Colegiado
utilizou o REsp n
.
1.924.556/MS como fundamento, mas
não demonstrou
de forma clara a pertinência entre a
ratio

decidendi
desse precedente e o caso concreto.

Aduz
que, diferentemente do precedente,
no caso
o seguro foi contratado diretamente com a ICATU Seguros, sem qualquer dúvida quanto à responsabilidade pela cobertura, o que afasta a aplicação da teoria da aparência.

Alega que não houve
enfrentamento de precedentes contrários
, pois a Câmara
deixou de analisar decisões do STJ que reforçam que a estipulante de contrato de seguro atua apenas como intermediária
e, portanto, não pode
ser responsabilizada pelo pagamento da indenização, salvo se tiver criado fundada expectativa no segurado
,
o que,
de acordo com a Em
bargante, não ocorreu.

No que tange à c
ontradição
, argumenta o Tribunal de Justiça entendeu
que haveria fundada confusão porque
a Embargante
recebia o prêmio e comunicados do seguro.
Todavia, de acordo com a Recorrente,
tais funções são típicas do mero estipulante, previstas na Resolução CNSP n
.
434/2021
; por conseguinte,
não configura ato que induza o segurado a erro.

Aduz que é parte ilegítima para integrar o polo passivo da demanda, sob a esse de
que jamais extrapolou suas atribuições de estipulante e não realizou conduta que pudesse induzir o segurado a acreditar que era responsável pelo pagamento do seguro. Assim, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade
ad causam
.

Ao final, requer que o Recurso seja acolhido
com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas e, em consequência, reformar o
A
córdão para reconhecer
sua
ilegitimidade passiva, afastando a aplicação da teoria da aparência
.

Manifestação do Embargado no Id. 308010397, em que
pugna pela rejeição do Recurso e a condenação da Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, a ser arbitrada em 5% (cinco) por cento do valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que, consoante o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os

E
mbargos de
D
eclaração, têm cabimento apenas quando a decisão
apresenta
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O conceito da omissão que autoriza o manejo deste Recurso foi trazido pelo próprio legislador nos incisos do parágrafo único do citado dispositivo, segundo o qual considera-se omissa a
decisão

quando
o julgador
deix
a
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
, e ainda,
quando incorrer
em qualquer das condutas descritas no
artigo 489, § 1o, do CPC.

Assim, é omissa a decisão que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Por sua vez, a
contradição
que serve como fundamento para a oposição do Recurso
Aclaratório
é a interna, e
ocorre
quando a decisão contém proposições inconciliáveis entre si, de modo a comprometer a sua coerência.

Portanto,
o mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de
E
mbargos
D
eclaratórios, que não se prestam a rediscutir matéria já decidida.

No caso, a
E
mbargante alega que o
A
córdão
incidiu em

omissão e contradição
ao analisar
a preliminar de
ilegitimidade passiva e a questão da inadimplência do segurado.

Todavia, não lhe assiste razão.

Na preliminar de ilegitimidade passiva, o voto enfrentou expressamente a matéria. Consta do julgado que:

[...]
A Cooperativa sustenta que atua apenas como estipulante do seguro prestamista
[
...
]
. Alega que a jurisprudência do STJ reconhece a ilegitimidade de estipulantes
[
...
]
. Requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva
[
...
]
. A preliminar deve ser rejeitada.
[
...
]
No caso, conforme se observa do caderno processual, a Recorrente formalizou o contrato, fez a intermediação da relação entre consorciado e seguradora, e o prêmio era quitado por meio de débito em conta que o segurado mantinha na Cooperativa; logo, não há dúvida acerca de sua legitimidade passiva.

Assim, não
há
omissão: a tese da
A
pelante/
E
mbargante foi integralmente analisada e rejeitada, com base na teoria da aparência.

Quanto ao mérito
,
inadimplência e negativa de cobertura, também não se verifica omissão ou contradição. O voto foi categórico ao afirmar que:

Aduz que a negativa de cobertura ocorreu porque o segurado estava inadimplente
[
...
]
. Sem maiores delongas, os argumentos não prosperam porque a redação do Verbete Sumular 616, do STJ, é clara ao dispor que ‘a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.’
[
...
]
Ou seja, a mora não resulta na suspensão imediata do contrato do seguro, exige-se a comunicação prévia, e na hipótese não há qualquer indício de prova de que o falecido tenha sido notificado para quitar a parcela de janeiro de 2022.

Portanto,
a Câmara
enfrentou de modo direto a alegação de inaplicabilidade do art
igo
769 do Código Civil e a aplicação do art
igo
763, esclarecendo que a solução da controvérsia decorre
do Enunciado Sumular
616 do STJ.

Também não há
falar em
contradição.

Com efeito, o Acórdão é
harmônico
.

O Colegiado r
ejeitou a ilegitimidade passiva da Cooperativa pela aplicação da teoria da aparência e, no mérito, manteve a condenação porque a mora não suspende automaticamente o seguro sem prévia notificação.

R
eitero:
todas as teses levantadas pela
E
mbargante foram expressamente analisadas e rechaçadas no julgamento
do Apelo
, seja quanto à alegada ilegitimidade passiva, seja quanto à suposta suspensão da cobertura securitária em razão da inadimplência.

Ademais, ainda que se considere a finalidade de prequestionamento, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada à luz dos art
igos
763 e 769 do Código Civil, do art
igo
1.022 do CPC e
do Enunciado
616
da Súmula
do STJ, não havendo necessidade de complementação da decisão.

Em verdade,
as razões recursais
revelam apenas o inconformismo da
E
mbargante com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado por meio do
R
ecurso adequado, e não por
E
mbargos de
D
eclaração.

Diante do exposto,
rejeito o Recurso

Aclaratório
.

Por fim, deixo de acolher o pedido do Embargado para aplicação da multa do artigo 1.026
, § 2o, do CPC, haja vista que é o primeiro Recurso Integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025